Tribunal: TJPA
Processo: 0012452-98.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012452-98.2017.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ARTIGO 496, I, DO CPC/15.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE COMPLEXO DE CUIDADOS PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CCAD.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA.
TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE MENTAL DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE MARABÁ. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA POR DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ (ART. 81, § 2º, DO CPC/15). ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DO DIREITO A AMPLA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. TESE ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LIMITE DA MULTA DIÁRIA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A sentença recorrida determinou que o
apelante procedesse com a instalação na cidade de Marabá/PA Complexo Cuidados para Usuários de Álcool e outras Drogas – CCAD,
com o integral funcionamento dos seus componentes 01 (um) CAPS AD III, com 12 (doze) leitos adulto/infantil, 01 (um) consultório de rua, 01 (uma) unidade de acolhimento de adultos, 01 (uma) unidade de acolhimento de adolescentes e leitos em enfermaria especializadas no Hospital Regional
, no prazo de 90 (noventa) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.
Preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem por alegada necessidade de chamamento da União para compor a lide e, ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que tem por objetivo garantir o acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à saúde, o que inclui à saúde mental. Artigos 1º, inciso III e 196 da CF/88 e artigos 1º, 2º 3º, 4º e 5º, da Lei n.º 10.216/01.

4. A ação civil pública fora ajuizada em razão da situação precária dos dependentes químicos de Tucuruí (CAPS II), no que se refere à disponibilização de atendimento médico/ambulatorial/clínico/hospitalar regular e eficaz. Portanto, a imposição ao Ente Estadual em providenciar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana.

5.
A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

7. Inexistência de Litigância de Má-fé. A configuração da má-fé exige a presença de dolo processual, ou seja, da intenção malévola da parte na prática do ato, o que não ficou caracterizado, tendo o apelante tão somente exercido seu direito constitucional de ampla defesa, não podendo ser esta conduta configurada como de má-fé, sob pena de se estar tolhendo o legítimo direito de ação da parte. Tese acolhida.

8.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

9. Remessa Necessária. Necessidade de
delimitação das astreintes. O Juízo a quo fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo seu limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) viola os mencionados princípios. Assim, mantenho o valor da multa diária (R$ 1.000,00), porém reduzo o teto para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

10.
Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida
, apenas para reduzir o valor do limite da multa diária. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, CONHECER da Remessa Necessária, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0012452-98.2017.8.14.0028

- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara
Cível e Empresarial de Marabá/PA
, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Id. 3291759 - Pág. 2/14):

(...)
ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, na forma do art. 487 I, do Código de Processo Civil para o fim de determinar que o Estado do Pará:

a
) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses proceda à instalação na Cidade de Marabá/PA do Complexo de Cuidados para Usuários de Álcool e outras drogas (CCAD), com o integral funcionamento dos seus componentes 01 (um) CAPS AD III, com 12 (doze) leitos adulto/infantil, 01 (um) consultório de rua, 01 (uma) unidade de acolhimento de adultos, 01 (uma) unidade de acolhimento de adolescentes e leitos em enfermaria especializadas no Hospital Regional;

b)
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, informe sobre os trâmites relativos aos expedientes administrativos outrora iniciados e não finalizados
(nota técnica 01/2015);

c
) arbitro a multa no montante correspondente a 01,1 % (um virgula um) por cento do valor corrigido da causa, na forma do § 2º do art. 81 do Código de Processo Civil
.

Sobre a tutela antecipada requerida com inicial e ainda não analisada pelo Juízo, até o momento presente, mas sendo ainda possível e útil, passo a fazê-lo, na forma dos art. 294 e ss. do Código de Processo Civil.

Primeiramente, sobre o fummus boni iuris, emerge dos autos mais que a probabilidade do direito.

Tenho a certeza dele, a qual é emanada da cognição plena e exauriente a partir do exame das provas produzidas nos autos.

Com relação ao perigo de dano, entendo que esse é inerente à lógica pois prescinde de ilações para se concluir do nefasto prejuízo que DIUTURNAMENTE sofre a coletividade de pessoas que não consegue fruir integralmente do seu direito fundamental aqui tratado. A urgência resta, pois, demonstrada pela exclusão prolongada e excessiva desses direitos, COMO AMPLAMENTE EXPOSTO PELA PEÇA DE INGRESSO, inclusive, desde a propositura da ação, que data de julho de 2017. Fato que, como já dito, repercute diretamente sobre a dignidade de ser humano dos vitimados e que não merecem mais qualquer tipo de espera, principalmente quando o pretenso obstáculo sejam DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS DA PARTE EX ADVERSA, o que no caso, é a pecúnia do Réu, considerando que o que terá que empregar serão recursos financeiros.

E, assim, num juízo de concreção das principiologia, para o restauro da mínima dignidade dos autores em aparente embate com a proteção da segurança financeira do Réu, entendo que deva prevalecer a primeira.

Por fim, e afastando qualquer pretenso óbice de natureza negativa quanto ao deferimento do provimento liminar de urgência, ressalto que à exigência de caução, de previsão no art. 300, § 1º do Código de Processo Civil, resta dispensada nesse caso, não só pela demanda ter sido promovida pelo Ministério Público, mas e principalmente porque é utilizada como instrumento apto a garantir o acesso das pessoas vulnerabilidade reconhecida pela ordem jurídica vigente.

E, mais, no que alude ao risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, percebo que essa irreversibilidade é recíproca, pois sendo concedida a antecipação dos efeitos da tutela, e efetivada, cria-se situação irreversível em favor das pessoas que poderiam ter sido beneficiadas, a saber, pessoas com necessidades de tratamento especializado; denegada, a situação será irreversível em prol da parte demandada. E mais uma vez, a eleição das perdas aceitáveis no caso concreto, deve ser feita por essa Julgadora, que, tende para a proteção dos interesses relacionados à existência com um mínimo de dignidade dos indivíduos.

Assim como o faz a jurisprudência pátria quando orienta que a irreversibilidade deve ser interpretada sob a ótica da proporcionalidade entre dois riscos, quais sejam, aqueles decorrentes do deferimento da antecipação de tutela e os consequentes do seu não deferimento.

Desse modo, não obstante a irreversibilidade, existem casos em que haverá risco de perecimento do direito invocado, se não concedida a tutela.

(...)

Diante do exposto, diante dessa difícil e inconcebível realidade e fundamentado nos artigos art. 5º, caput, 6º da Constituição Federal bem como nos arts. 300 e seguintes, 497 e 536, § 1º, todos do Código de Processo Civil, além dos 11 e 12 da Lei nº 7.347/85, e as Leis 8.080/90 e 10.216/01, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o Estado do Pará adote, em caráter emergencial, as providências necessárias para garantir ainda que em espaço e condições provisórias o acesso digno daqueles que necessitam do atendimento especializado de saúde no que toca aos dependentes químicos, minorando as consequências até o atendimento integral do que foi postulado nessa demanda, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Estado do Pará, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento parcial ou total deste decisum.

Descabe a condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios
, em conformidade com os termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Sentença sujeita a reexame necessário. Havendo ou não a interposição de recursos, remetam-se os autos ao Egrégio TJPA.

Com eventual (is) recurso (s) voluntário (s), intime (m) -se a (s) parte (s) contrária (s) para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Juntados os recursos e as respectivas contrarrazões, devem ser os autos remetidos ao egrégio TJPA, INDEPENDENTEMENTE DE JUÍZO DE AMISSIBILIDADE. Publique-se. Registre-se. Intime-se, conforme as prerrogativas legais. SERVIRÁ ESSA, MEDIANTE CÓPIA, COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, BEM COMO INTIMAÇÃO VIA DJE/PA, CONFORME PROVIMENTO Nº 003/2009-CJCI. Marabá/PA, 19 de julho de 2019. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação (Id. 3291760 - Pág. 2/24), suscitou, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegada que o direito à saúde é norma de eficácia limitada, ante os princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública, violação ao princípio da reserva do possível e, ausências dos requisitos autorizados para a concessão da tutela.

De forma subsidiária, arguiu a necessidade de exclusão da multa diária. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 3291761 - Pág. 2/16).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (Id.
3869974 - Pág. 1
), tendo encaminhados os autos ao Ministério Público, o qual, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.
3869974 - Pág. 1
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, conheço de ofício, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-las
.

DA APELAÇÃO

DAS PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

O Estado do Pará, em suas razões, sustenta que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, bem como sua ilegitimidade passiva, vez que a obrigação na prestação do serviço à saúde seria da União.

A esse respeito a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. VALOR DIÁRIO E LIMITE. ADEQUAÇÃO. MULTA SUPORTADA PELOS GESTORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, confirmando os efeitos da tutela antecipada, para o fim de determinar que sejam adotadas as providências necessárias à realização do tratamento da paciente disponibilizando recurso financeiro para custear todas as despesas do tratamento, com medicamentos e equipamentos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC;

2. O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia;

3.
O Município, o Estado e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser

demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4.
A pretensão autoral consiste na disponibilização do medicamento Triptorrelina 3,75mg, para fins de tratamento da Síndrome de Williams-Beuren (CID Q 93) e da Puberdade Precoce (CID 22.8), das quais a interessada está acometida;

5. Àquele que se sentir prejudicado em seu direito do mínimo existencial, é permitido bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração;

6. Força normativa dos princípios constitucionais. Direitos sociais que envolvem a atuação positiva dos entes públicos para sua concretização;

7. A discricionariedade da Administração não pode legitimar a negativa ao cumprimento de normas constitucionais e legais que determinam a prestação de serviços de saúde adequados, não podendo se escusarem do dever de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana;

8. Mostra-se proporcional e razoável adequar a multa diária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para evitar a apenação desmensurada dos entes públicos e devendo recair apenas sobre eles, já que os

gestores públicos não são partes no processo;

9. Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada, em parte.

(TJ/PA, documento nº 2019.01376857-87, 203.927, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-22) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO
- DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS TRIPTORRELINA 3,75 MG E LEUPRORRELINA 3,75MG NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS COMO PACIENTES DO PROGRAMA DE COMBATE À PUBERDADE PRECOCE CENTRAL.
SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DETERMINA QUE REFERIDOS MEDICAMENTOS SEJAM ADQUIRIDOS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível, porém lhe dar parcial provimento e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de doze a vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (membro). Belém/PA, 21 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ/PA, documento nº 2129026, 2129026, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-30). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TRIPTORRELINA. MENOR. LAUDOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA PESSOAL AO GESTOR DA SESPA. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível de insurgência do ESTADO DO PARÁ em face sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital que, confirmando liminar, determinou ao apelante e à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) o fornecimento de medicamento nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado. O decisum combatido

entendeu que a menor A.F.M.B., acometida de puberdade precoce, necessitava do medicamento triptorrelina 3,75mg, a cada 28 dias, e demais procedimentos médicos (internações, remédios, exames) para garantia de sua saúde.

O apelante alega (fls. 103-113), p
reliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade do Hospital Universitário João de Barros Barreto
; a impossibilidade de condenação genérica e a perda do objeto. No mérito, requer o afastamento da multa diária imposta ao Secretário da SESPA, pugnando pelo total provimento recursal. (...) É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço, de ofício, do reexame necessário, uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 475, I, do CPC/73, vigente à época da publicação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, nos

termos do Enunciado da Súmula nº 490/STJ (Recurso Especial Repetitivo nº 1101727-PR)

Presentes os pressupostos recursais, conheço da apelação. Na ordem jurídico-constitucional, a saúde apresenta fundamentalidade formal e material. A fundamentalidade formal do direito à saúde consiste na sua expressão como parte integrante da Constituição escrita, sendo um direito fundamental do homem, uma vez que se situa no ápice do ordenamento jurídico como norma de superior hierarquia. Já a fundamentalidade da saúde, em sentido material, encontra-se ligada à sua relevância como bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, pois não pode haver vida digna humana sem saúde
. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Pará. O Excelso Pretório, no RE 855178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada pelo apelante e em julgamento de mérito reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar como tese o seguinte: o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. Não se pode olvidar que o

Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresentem problemas de saúde, como a representada, de acordo com os artigos 4º ¿É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...)¿, 7º ¿A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, (...)¿ e, mais especificamente, 11 ¿É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (...) Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV, b e VIII do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do RITJPA, nos termos do acórdão do e. STF proferido do RE 855.178 RG/PE em sede de Repercussão Geral, conheço de ofício da remessa necessária e do recursod e apelação, mantendo inalterada a obrigação de fornecimento do fármaco, contudo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a multa cominada contra a pessoa do Secretário Estadual de Saúde. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. P.R.I.C. Belém, 23 de agosto de 2018. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 7 (TJ/PA, documento nº 2018.03439435-32, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-30, Publicado em 2018-08-30) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. ASTREINTE FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO DIA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo
. 2. Verificado o elevado valor da multa arbitrada pelo Juízo de piso, cabe a sua redução com vistas a atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ. 3. Agravo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJPA, 2018.01867709-40, 189.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-05-11). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças.
II - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde
.

III - Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do STJ. IV - Recurso Conhecido e improvido

(TJPA, documento nº 2018.01728395-09, 189.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

Deste modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde,
rejeito as preliminares incompetência absoluta do Juízo e de ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se houve violação ao princípio da reserva do possível, ante a sentença que determinou ao apelante a criação e a instalação do COMPLEXO DE CUIDADOS PARA USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CCAD, no âmbito do município de Marabá, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

O direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal, o que inclui o Direito à saúde mental.

No caso dos autos, fora ajuizada ação civil pública em razão da situação precária dos dependentes químicos de Marabá, no que se refere a inexistência no município de local adequado que oferecesse e disponibilizasse atendimento médico/ambulatorial/clínico/hospitalar regular e eficaz.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde, os artigos 1º, inciso III e 196, ambos da CF/88 e artigos 1º, 2º 3º, 4º e 5º, todos da Lei n.º 10.216/01, dispõem, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Art. 1
o

Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2
o

Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

Art. 3
o
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais
, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o
O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3
o
É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o
e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
.

Art. 5
o
O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estadual em providenciar a instalação do Complexo de Cuidados para Usuários de Álcool e outras Drogas, com o escopo de garantir tratamento adequado aos doentes mentais e aos dependentes químicos, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, conforme bem observado no parecer do Órgão Ministerial:

(...)
O
direito à saúde não se enquadra apenas no rol de direitos fundamentais, com previsão expressa no
art. 196 da Carta Magna
, a sua proteção e garantia está indissociavelmente ligada ao direito à vida de todo e qualquer ser humano
. Direito este, que é pressuposto necessário para o exercício de qualquer outro e que se algum ato, seja de um ente público ou de um particular, caracteriza ameaça de lesão ou efetivamente o lesiona, toda a ordem jurídico-social entra em risco iminente. (...)
O Estado detém o poder e o dever de fiscalizar e sistematizar a observância e garantia dos direitos e princípios basilares do ordenamento jurídico, em especial no tocante aos direitos fundamentais dos indivíduos sujeitos à sua ordem. Bem como possui a responsabilidade de produzir e efetivar políticas públicas visando a garantia destes direitos
. Deste modo, o Ente estatal é totalmente passível de responsabilização, possuindo legitimidade “
ad causam
” para figurar no polo passivo da presente demanda. (grifo nosso).

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CASA MENTAL DO ADULTO E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CASA AD. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, O AUMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS NOS REFERIDOS CENTROS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DENTRE OUTROS. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.

2. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público, ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e

constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito.

3. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental e ao dependente químico.

4.

Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável.

5
. A inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias à implementação para a devida estrutura, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 6. Inocorre violação

ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento dos pacientes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.04252815-73, 181.310, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE TRATAMENTO DE DESDROGADIÇÃO DE ADOLESCENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CPC DE 1973. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO PARA DESDROGADIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍCIPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 E 227, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE SE RECUSA A REALIZAR O TRATAMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98, 101, IV, V, E VI DO ECA.
PRIORIDADE ABSOLUTA NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS. CENTROS DE ATENDIMENTOS PSICOSSIAL - CAPS. LEGITIMIDADE DAS OPÇÕES POLÍTICAS LIMITADA À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado - no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças. 2 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde. 3 - O Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, possuindo condições de fornecer o tratamento médico necessário ao adolescente que é dependente químico. 4 - É dever do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação e à dignidade da criança e adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Adolescente dependente de drogas, necessidade de Internação compulsória para tratamento da dependência química. Medida de proteção imprescindível à manutenção da saúde e preservação da vida do menor (ECA, 101, V). Sentença escorreita e fundamentada que deve ser mantida em todos os seus termos. 5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.03160069-50, 193.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08). (grifo nosso).

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença recorrida, neste aspecto.

DA AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

Em suas razões, o Apelante sustenta que não há o que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, vez que quando da apresentação de contestação, arguiu a preliminar de sua ilegitimidade passiva, em exercício do seu direito de defesa, mas não para confundir o julgador de base, motivo pelo qual pleiteia sua exclusão.

O instituto da litigância de má-fé, está disposto no art. 81, §§ 1º a 3º, do CPC/15, sendo oportuna a sua transcrição:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e
a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. – grifo nosso

O
juízo a quo condenou o Ente Estadual ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe correspondente a 01,1% sobre o valor corrigido da causa, ao fundamento de que este provocou incidente manifestamente infundado quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Entretanto, verifica-se que razão assiste razão ao apelante neste ponto, vez que, para que a parte seja considerada litigante de má-fé, necessária a comprovação de sua intenção malévola ao utilizar do processo com o fito de conseguir objetivo ilegal, por meio da ocultação da verdade dos fatos, o que não ficou caracterizado.

A apelante tão somente exerceu seu direito constitucional de ampla defesa, não podendo ser esta conduta configurada como de má-fé, sob pena de se estar tolhendo o legítimo direito da parte.

Assim, deve ser excluída a multa por litigância de má-fé.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Juízo a quo deferiu em sentença a liminar, determinado que Estado do Pará, no prazo de 90 (noventa) dias, instalasse na cidade de Marabá/PA Complexo Cuidados para Usuários de Álcool e outras Drogas – CCAD,
com o integral funcionamento dos seus componentes 01 (um) CAPS AD III, com 12 (doze) leitos adulto/infantil, 01 (um) consultório de rua, 01 (uma) unidade de acolhimento de adultos, 01 (uma) unidade de acolhimento de adolescentes e leitos em enfermaria especializadas no Hospital Regional
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, diante da necessidade de observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, as o limite das astreintes devem ser reduzidas de R$ 100.00,00 (cem mil reais) para o valor de R$ 50.000,00.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo de 4ª Vara de Fazenda da Capital, que determinou a suspensão do desconto a título de custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde dos Servidores, contida na Lei Municipal n.º7.984/99, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00
. Entende o agravante que a decisão impugnada merece ser suspensa, uma vez que esvaziou o mérito da ação em tramitação.
Diz que a multa aplicada é exorbitante e sua aplicação causaria prejuízos inadiáveis ao interesse público. Assim, requer a redução para que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e supremacia do interesse público
. (...)
Em análise aos autos, entendo pertinente a aplicação das astreintes em caso de descumprimento do decisum, assim como proporcional o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), até porque a mesma somente irá surgir em caso de recalcitrância do ente público estadual, e de ofício, sendo pertinente, apenas a limitação da multa astreintes no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.
(...) Isto posto, diante de sua flagrante improcedência, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, e de ofício, sendo pertinente, apenas a limitação da multa astreintes no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. É como decido. (TJPA, 2017.01622997-32, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-30). (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé e,
CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
apenas para reduzir o valor da limitação da multa diária de R$ 100.00,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2020